Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do e. STJ.
II - Agravo de instrumento desprovido.